Tribunal: TJSP
Processo: 2226243-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA QUE RECAIU SOBRE VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. Decisão recorrida que indeferiu o desbloqueio da quantia de R$ 2.563,92 constrita em conta de titularidade da executada, ora agravante, por não vislumbrar nenhuma hipótese de impenhorabilidade.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA QUE RECAIU SOBRE VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. Decisão recorrida que indeferiu o desbloqueio da quantia de R$ 2.563,92 constrita em conta de titularidade da executada, ora agravante, por não vislumbrar nenhuma hipótese de impenhorabilidade. Pretensão de reforma pela via recursal. Impossibilidade. Impenhorabilidade de que trata o art. 833, IV e X que não é absoluta. Caráter alimentar das verbas penhoradas e ofensa à manutenção da subsistência da executada e de sua família não verificadas. Ônus que competia à devedora e do qual não se desincumbiu. Execução que se procede no interesse do exequente. Precedentes desta 23a Câmara. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.